Tribunal: TJSP
Processo: 2250811-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Interposição em face do indeferimento de tutela recursal – Não conhecimento do agravo de instrumento, por deserção – Superveniente perda do objeto do presente recurso – Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2250811-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante
SUMARA MARCONDES, é agravado MARCELO REBOUÇAS ROCHA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2250811-82.2019.8.26.0000/50000 -CY
2
AGRAVO INTERNO No 2250811-82.2019.8.26.0000/50000 (JULGAMENTO EM
CONJUNTO COM O AI No 2250811-82.2019.8.26.0000)
AGRAVANTE: SUMARA MARCONDES
AGRAVADO: MARCELO REBOUÇAS ROCHA SILVA
VOTO No 20.792
AGRAVO INTERNO Agravo de Instrumento Interposição em
face do indeferimento de tutela recursal Não conhecimento do
agravo de instrumento, por deserção Superveniente perda do
objeto do presente recurso Agravo Interno prejudicado.

Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
que indeferiu a tutela recursal pleiteada em Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Únicado Foro de Ilha Bela, em Ação de
Cumprimento de Sentença, proposta por MARCELO REBOUÇAS ROCHA SILVA,
contra SUMARA MARCONDES, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentado pela agravante
Alega a agravante, em apertada síntese, que a decisão
atacada é nula por falta de fundamentação e que apresentou sua impugnação, apontando as
divergências nos cálculos apresentados e também o oferecimento de garantia ao juízo para
suspensão do cumprimento provisório da sentença, no entanto o Juízo de 1o Grau não
deferiu a suspensão pleiteada, que acarretará lesão de difícil reparação, pois lhe impõe uma
execução manifestamente onerosa.
É o breve relatório do necessário.
O recurso deve ser considerado prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2250811-82.2019.8.26.0000/50000 -CY
3
Com efeito, considerando-se que o agravo de
instrumento não foi conhecido por deserção, a perda do objeto do presente agravo interno
põe-se como evidente, na medida em que não mais é possível pronunciamento jurisdicional
recursal relativo a decisão nele proferida, devendo, por consequência, ser considerado
prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator